Tribunal: TJES
Processo: 5012560-47.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2023-06-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012560-47.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DIEGO LIMA DOS SANTOS
RECORRIDO: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO e outros (2)
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por Diego Lima em face de Cooperativa mista jockey club de São Paulo, Jadson de Jesus Rodrigues Lima e Mateus, sob síntese alegação de que no dia 14 de julho de 2021, o Requerente celebrou com a Primeira Requerida um contrato de adesão a consórcio referente à proposta n.º 10079013, para aquisição de um imóvel em um plano de 240 meses. Afirma que, no momento da assinatura do contrato, o vendedor, terceiro réu, fez promessa de contemplação imediata e, assim, acreditando nas palavras do vendedor, o Requerente aderiu ao contrato e realizou imediatamente o pagamento da parcela de entrada, no valor de R$9.932,78.

Contudo, não recebeu crédito algum, motivo pelo qual, desconfiado, quando procurou saber como funciona uma carta de crédito, decidiu não continuar a quitação das parcelas. Requereu ao final a procedência do pedido para declarar nulas as cláusulas abusivas do negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como condenar os Requeridos a restituir imediatamente a quantia integral que o Requerente efetivamente pagou (R$9.932,78).

Alternativamente, não sendo os Requeridos condenados ao pagamento integral do valor pago, seja descontada tão somente de cada parcela, a taxa de administração contratual proporcional, bem como condenação aos danos morais.

Em sede de

sentença (ID 3829858) foi
julgado parcialmente procedente
o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial, para cancelar o contrato firmado e CONDENAR as requeridas, de forma solidária, a restituírem ao autor, imediatamente, a importância que pagou de R$9.932,78 (nove mil, novecentos e trinta e dois reais e setenta e oito centavos), a título de danos materiais, devendo ser abatido o percentual de 0,13%, de forma simples, corrigida monetariamente a contar de cada desembolso, por refletir apenas atualização dos montantes, por sua vez, os juros moratórios são devidos a contar da citação, bem como declaro nula de pleno direito a cobrança à guisa de cláusula penal.
”

Irresignados, os Recorrentes apresentaram recurso inominado (ID 3829863/3829867), requerendo a reforma da sentença.

Verifica-se que não foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.
Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita ao recorrente Diego Lima dos Santos.

Analisando os autos, entendo que não devem prosperar os pleitos recursais, pelas razões e fundamentos a seguir expostos.

Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6o, inciso VIII e 14, ambos do CDC.

No caso em apreço, o conjunto probatório dos autos deixa claro que existe entendimento do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do TJES, no julgamento do Incidente de Uniformização de Interpretação da Lei nº 22/2015, que por maioria de votos, adotou o posicionamento quanto a possibilidade de restituição imediata dos valores pagos ao consorciado desistente, desde que o contrato tenha sido firmado após a vigência da Lei nº 11.795/08, e, não comprovado pela administradora o prejuízo ao grupo consorciado.

Pelo exposto, não merece prosperar a alegação no sentido de que a devolução dos valores pagos pelo consorciado desistente deva ocorrer somente por ocasião de sua contemplação em sorteio ou quando houve o encerramento do grupo, uma vez que os vastos fundamentos aqui esposados sinalizam pelo imediatismo da restituição.

Ademais, verifico que a taxa de administração pactuada no contrato é de 24% - ID 9058779, o que não há que se falar em abusividade. Isso porque a jurisprudência é assente no sentido de que não há ilegalidade ou abusividade na fixação da taxa de administração em patamar superior a 10% (dez por cento), a par de estar firmado na Corte Especial que as administradoras de consórcio têm liberdade para fixar referida taxa, o que fazem consubstanciadas no art. 33 da Lei 8.177/91 e da Circular Bacen 2.766/97

Com relação à cláusula penal compensatória, no entanto, afigura-se descabida a incidência desta penalidade por desistência do consorciado, eis que somente poderia incidir se a Ré tivesse provado a ocorrência de prejuízos em tal hipótese, mas neste sentido nada se alegou ou demonstrou.

Nesses moldes, não há o que se falar em dano moral, haja vista que não há prova nos autos de ato ilícito cometido pelas requeridas. Insta mencionar ainda, que a doutrina tem se levantado quanto à banalização do dano moral, tendo sido, neste talante, acompanhada pela jurisprudência. Tanto assim que o mero dissabor e o aborrecimento sem grande relevância, não se confundem com o instituto do dano moral, que toca ao gravame íntimo de monta. Nesse sentido, faço incluir trecho do Acórdão proferido pelo Eminente Desembargador Sérgio Cavalieri Filho, in verbis:

“A matéria de mérito cinge-se em saber o que figura e o que não figura dano moral. Na falta de critérios objetivos, essa questão vem se tornando tormentosa na doutrina e na jurisprudência, levando o julgado a situação de perplexidade. Ultrapassadas as fases da irreparabilidade do dano moral e da sua inacumulabilidade com o dano material, corremos agora o risco de ingressarmos na fase de sua industrialização, onde o aborrecimento banal ou mera sensibilidade são apresentados como dano moral, em busca de indenizações milionárias. Nessa linha de princípio só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação, que fugindo da normalidade interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-se aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são tão intensas e duradouras a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. (...).” (Apelação Cível n. 821/95)”

Nesse sentido também vem sendo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. 1. Ação de indenização por danos morais, fundada na indevida negativa de atendimento médico. 2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 3. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 4. Quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de circunstância a ensejar mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando o simples descumprimento contratual, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente. Precedentes. Ante o entendimento dominante do tema nas Turmas de Direito Privado, aplica-se, no particular, a Súmula 568/STJ. 5. Agravo interno no agravo em recuso especial não provido. (AgInt no REsp 1795421/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 29/05/2019)”

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

É como voto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interpostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno as recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade quanto ao recorrente Diego em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)